Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701240-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por KARINA GOMES PEREIRA em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0736666-70.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o réu fosse condenado a fornecer à autora o procedimento CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública ou da rede privada, às expensas do réu. Transcrevo a decisão recorrida: “ Recebo a inicial. Trata-se de pedido de tutela de urgência intentado por KARINA GOMES PEREIRA, qualificada nos autos, com o objetivo de compelir o ente federado a lhe fornecer o procedimento cirúrgico CE – HISTERECTOMIA TOTAL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso em testilha, requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja o ente federado condenado a lhe fornecer o procedimento nominado CE – HISTERECTOMIA TOTAL. A partir dos elementos de convicção apresentados pela parte autora, observa-se que o procedimento médico vindicado foi objeto de inserção no SISREG – sistema de regulação – em data recente, especificamente no dia 02/05/2022, com a anotação de risco VERMELHO e sob o regime de emergência (id. 129923684). O laudo médico acostado ao feito não detalha o quadro de saúde da paciente, de modo a justificar a imediata intervenção cirúrgica pretendida. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da autora, pela não execução imediata da intervenção cirúrgica. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento de cirurgia aguardada há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são INFINITAS, ao passo que os recursos médicos e humanos NÃO o são. Observe-se, ainda, o conteúdo da Recomendação no 92 do Conselho Nacional de Justiça, que trata, entre outros temas, de demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que vivenciamos: "(...) III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. (...)" (Destaquei). A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ainda, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo”. Alega a agravante que possui quadro de adenomiose, condição em que tecido endometrial cresce na parede uterina provocando hemorragia uterina e dor pélvica recorrente. Ressalta que sofre de quadro crônico de dores na região pélvica e sangramento menstrual intenso, com histórico de anemia ferropriva, sendo necessário a realização de histerectomia total, conforme descrito em relatório médico. Sustenta que a demora no atendimento impele graves danos irreparáveis aos pacientes nessa situação, pois submetidos ao sofrimento experimentado pela demora excessiva no atendimento. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para, desde já, reformar a decisão recorrida e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer à parte autora o procedimento CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública ou da rede privada, às expensas do réu. É o relatório. Decido. Inicialmente, após análise dos documentos juntados, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, à luz do art. 98 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir critérios técnicos para avaliar o quadro da autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Portanto, não há como acolher o pedido da agravante nesse momento. Dos documentos juntados aos autos originários, verifica-se a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado pela autora, contudo, nos relatórios médicos não foi relatada a urgência na realização do referido procedimento e, apesar dos incômodos sofridos, não foi atestado pelos médicos assistentes que a espera pela cirurgia resultaria em risco de vida ou óbito à paciente ou mesmo em maiores danos a justificar a concessão da medida em sede de antecipação de tutela. Além disso, observa-se que a autora foi incluída no Sistema de Regulação em 02/05/2022 com a classificação de risco VERMELHO – prioridade zero, ou seja, encontra-se na fila para realização do procedimento cirúrgico. Logo, depreende-se, neste momento, que não há omissão do Estado e que a autora está sendo devidamente assistida. Desse modo, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração e da eventual preterição de pacientes que se encontram na fila para realização do procedimento cirúrgico, além da necessidade de confirmação da necessidade/viabilidade do procedimento, não se vislumbra, em cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto à omissão do Estado em fornecer a cirurgia requerida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator